Tribunal: TJMT
Processo: 0004270-63.2019.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004270-63.2019.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SANTOS DE ANDRADE - CPF: 017.778.451-22 (EMBARGANTE), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), CRISTIANE SILVERIO - CPF: 010.227.001-54 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES – PRETENDIDA ANÁLISE
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE E DA POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO, COM INSISTÊNCIA SUBSIDIÁRIA PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – VERIFICADA A ILEGALIDADE MANIFESTA NA MÁCULA ATRIBUÍDA AOS ANTECEDENTES, ENSEJANDO A RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO – DISCUSSÃO SOBRE A PRISÃO DOMICILIAR JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Malgrado
este Tribunal tenha exaurido toda matéria irresignatória abordada pela defesa da embargante, não havendo falar, portanto, em falta de pronunciamento do órgão colegiado em relação aos pedidos recursais propriamente ditos [omissão], a reavaliação
ex officio
da dosimetria da pena é obrigatória quando observada teratologia ou inequívoca ilegalidade na decisão e,
in casu
, o i. sentenciante reconheceu a existência de
maus antecedentes
com base em única condenação transitada em julgado, a qual foi validada também como circunstância agravante, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de retificar a pena-base, mas sem repercussão no abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção, devidamente justificado por circunstâncias outras dissociadas da mera quantidade de pena.

2. No que refere à prisão domiciliar, porquanto consistiu em objeto de insurgência no recurso de apelação, e os motivos que levaram ao não acolhimento da pretensão por esta instância revisora foram exaustivamente expostos no acórdão impugnado, é certo que eventual discordância da embargante deve ser veiculada pelos meios processuais cabíveis, pois a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir questão já decidida.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CRISTIANE SILVÉRIO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANE SILVÉRIO
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de apelação criminal (PJe) n.o 0004270-63.2019.8.11.0020, que, por unanimidade,

foi
desprovido
em relação à ora embargante, mantendo-se a r. sentença que a condenou pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 116476983, a embargante sustenta que o aresto embargado incorreu no
vício da
omissão

quanto: (
i
) ao exame da dosimetria da pena na primeira fase e (
ii
) à imposição do regime inicial de cumprimento da sanção, na medida em que o Colegiado
deixou de agir
ex officio
para corrigir o aumento da pena-base promovido sem fundamentação e sem que fossem consideradas quaisquer circunstâncias judiciais em desfavor da ré; demais disso, não se atentou que o regime inicial mais gravoso contraria o art. 33, §2o,
b
, do CP. Não satisfeita, a embargante ainda
pretende a reavaliação da possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em sede de aclaratórios
, como pleito subsidiário à almejada diminuição da pena e abrandamento do seu regime inicial de expiação.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 117366484, por meio das quais o
Parquet
rechaça as teses defensivas e pugna pela
rejeição

dos

presentes embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
CRISTIANE SILVÉRIO.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese, conforme relatado, a embargante sustenta que a
omissão
decorre do
não enfrentamento
, por parte desta Colenda Câmara Criminal:
(i)
da suposta incorreção na aplicação da pena-base, pois, exasperada sem fundamentação idônea;
(ii)
da alteração do regime inicial de cumprimento da pena e
(iii)
do preenchimento dos requisitos da prisão domiciliar.

Todavia, a partir da detida análise das razões do recurso de apelação criminal (ID 82237509, p. 144-151), depreende-se que
as duas primeiras teses sequer foram suscitadas pela então apelante
, em cujas razões recursais foram arguidas apenas as seguintes matérias, a saber
:

(i)

Absolvição por falta de provas
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(ii)

Concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A propósito,
todos
os argumentos recursais levantados pela embargante foram minuciosamente abordados, debatidos e enfrentados por este órgão fracionário
, conforme se infere do acórdão disponível no ID 116192466, p. 1-14.

E como se sabe, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada no recurso
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Na hipótese em apreço, este Tribunal exauriu toda matéria irresignatória abordada pela defesa da embargante; logo, não há qualquer falta de pronunciamento do órgão colegiado em relação aos pedidos recursais propriamente ditos.

Nada obstante, como cediço, a
reavaliação
ex officio
da dosimetria da pena
é obrigatória
quando observada teratologia ou inequívoca ilegalidade na decisão
.

In casu
, no tocante à
pena-base
aplicada ao delito de tráfico de drogas, verifica-se que o i. sentenciante reconheceu a existência de
maus antecedentes
em desfavor de
CRISTIANE SILVÉRIO
e exasperou-lhe a sanção na primeira etapa do cálculo, contudo, a única condenação transitada em julgado foi validada também como circunstância agravante.

Em consulta à folha de antecedentes registrada no ID 82237508, p. 80-81 e também à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual, constatei que o único registro criminal transitado em julgado em face da embargante corresponde à
Ação Penal no. 9845-22.2016.811.0064 – Quinta Vara Criminal de Rondonópolis-MT
, corretamente utilizada para reconhecer a reincidência específica da embargante,
inexistindo outros registros capazes de macular os antecedentes criminais.

Assim, embora tal equívoco não tenha sido arguido em sede de razões recursais, observa-se que, no caso, a pena-base do narcotráfico foi imposta 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, à conta do desabono equivocadamente conferido aos antecedentes criminais.

Diante disso, no particular, acolho a irresignação para imprimir efeito modificativo ao julgado e
afastar
a
avaliação negativa
atribuída aos
ANTECEDENTES
da embargante, reajustando-lhe a
pena-base do crime de tráfico de drogas para o patamar mínimo de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à míngua de outros vetoriais negativos.

Na segunda etapa do cálculo, mantém-se a incidência da agravante da
reincidência
e o respectivo
quantum
de aumento na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Enfim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, tal qual consignado no édito vergastado, fixo a
reprimenda DEFINITIVA
em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em tempo, a despeito das alterações realizadas na reprimenda,
não recai qualquer ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
, considerando tratar-se de
acusada reincidente
, com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que afasta a aplicabilidade da Súmula no. 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, no que refere à
concessão da prisão domiciliar
,
esta sim, consistiu em objeto de insurgência no recurso de apelação
, e os motivos que levaram ao não acolhimento da pretensão por esta instância revisora foram
exaustivamente
expostos no item n.o 05 da análise de mérito do v. acórdão impugnado
, conforme se vê no ID 116192466, p. 2.
Assim, no ponto, eventual discordância da embargante deve ser veiculada pelos meios processuais cabíveis, pois a legislação processual vigente
não admite o uso dos embargos de declaração com finalidade infringente, quando inexiste no aresto embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
quanto ao pedido.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANE SILVÉRIO
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal (PJe) n.o 004270-63.2019.8.11.0020 e,
no mérito
,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sendo tão somente para retificar a pena-base para o mínimo legal
, r
edimensionando-lhe a reprimenda definitiva para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022